Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JOSELITO PEDROSA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 208128568, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0703201-79.2022.8.07.0013, proposta em face de SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo acolheu em parte a impugnação à penhora do executada para considerar impenhorável a quantia recebida a título de salário de R$ 6.192,19 (seis mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), junto ao Banco Bradesco, mantendo a penhora sobre o saldo remanescente de R$ 10.350,07 (dez mil, trezentos e cinquenta reais e sete centavos). A parte agravante/executada, em suas razões recursais (ID 64262765), sustenta, em síntese, que apresentou impugnação à penhora de seu salário e de qualquer quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do EREsp 1330567/RS, mas que, contudo, em que pese o Juízo a quo tenha entendido pela impenhorabilidade do valor de R$ 6.192,19 (seis mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), entendeu que “não há comprovação de créditos provenientes de salários, razão pela qual deve ser indeferida a impugnação apresentada”, assim como que: “Quanto as demais contas em que ocorreram bloqueios, quedou-se o executado em apresentar os extratos bancários das referidas contas, de forma a comprovar que os valores são impenhoráveis por serem verba salarial, razão pela qual deve ser indeferida a impugnação apresentada”: Argumenta que, quanto ao perigo da demora, os valores bloqueados pelo Juízo de primeiro grau são utilizados pelo agravante para custear despesas atinentes a seu sustento, isto é, estão relacionados, em última análise, a sua dignidade, cujo respeito é garantido como preceito fundamental pela Constituição Federal. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam liberados os valores constritos de cadernetas de poupança, conta corrente ou fundo de investimento que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos, por serem impenhoráveis; No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64262767). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que acolheu em parte a impugnação à penhora do executada para considerar impenhorável a quantia recebida a título de salário de R$ 6.192,19 (seis mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), junto ao Banco Bradesco, mantendo a penhora sobre o saldo remanescente de R$ 10.350,07 (dez mil, trezentos e cinquenta reais e sete centavos). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.